Tribunal: TJMT
Processo: 1014785-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014785-30.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA - CPF: 700.229.604-30 (ADVOGADO), HOSTEL PRAIA LTDA - CNPJ: 40.261.689/0001-22 (IMPETRANTE), 6a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDRE AUGUSTO CASTRO DO AMARAL FILHO - CPF: 850.672.452-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUIZ DE DIREITO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), HIGOR PAULO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 031.652.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1014785-30.2024.8.11.0000

Mandado de Segurança n.o

1014785-30.2024.8.11.0000

Impetrante:

Hostel Praia Ltda.

Impetrado:

Juízo do
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE DECLAROU INTEMPESTATIVO O RECURSO INOMINADO - DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

Não há ilegalidade na decisão que nega seguimento ao recurso inominado quando evidenciada a sua intempestividade.

O recurso inominado contra as sentenças, previsto no art. 5o da Lei n. 10.259/2001, deve ser interposto no prazo de
10 (dez) dias, contados a partir da intimação
.
A interposição do recurso fora do prazo previsto em lei implica no seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1014785-30.2024.8.11.0000

Mandado de Segurança n.o

1014785-30.2024.8.11.0000

Impetrante:

Hostel Praia Ltda.

Impetrado:

Juízo do
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de

Hostel Praia Ltda.

Ação:

Indenização por Danos Morais e Materiais (processo n.o 1054493-21.2023.8.11.0001).

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

Sentença
(Id. 151917311): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as empresas demandadas a restituir ao autor o valor de R$ 60,00 (sessenta reais), bem como a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Decisão atacada

(Id.

155678240
- nos autos de no 1054493-21.2023.8.11.0001)
:
não conheceu do recurso inominado interposto pela impetrante, por intempestividade.

Mandado de Segurança:
afirma
que houve equívoco, pelo juízo de primeiro grau, no tocante à contagem do prazo para recorrer, asseverando que
“(...)
O meritíssimo juiz desconsiderou integralmente o feriado ocorrido em 21 de abril, o qual exerce influência sobre a contagem do prazo, porquanto não se qualifica como dia útil”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1014785-30.2024.8.11.0000

Mandado de Segurança n.o

1014785-30.2024.8.11.0000

Impetrante:

Hostel Praia Ltda.

Impetrado:

Juízo do
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal praticado pelo Juízo do
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
, autoridade apontada como coatora, diante da decisão que declarou a intempestividade do recurso inominado interposto pela impetrante e não o conheceu.

A
impetrante afirma que
, na contagem do prazo,
“(...)
O meritíssimo juiz desconsiderou integralmente o feriado ocorrido em 21 de abril, o qual exerce influência sobre a contagem do prazo, porquanto não se qualifica como dia útil”
.

Sustenta estarem presentes os requisitos do artigo 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009 e pleiteia, em sede liminar, a suspensão da decisão combatida, bem como, ao final, a concessão da ordem, para que seja dado seguimento ao recurso inominado.

Inicialmente, impende registrar que a decisão objeto deste mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que, em regra, torna-a irrecorrível no âmbito dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei n.o 9.099/95.

Assim, em tese, não se admite o manejo deste remédio constitucional quando interposto como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”
(STJ - AgInt no MS: 24775 DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

Excepcionalmente, há de se admitir a utilização do “
mandamus
” para tratar de questões pontuais, “
ex vi
” dos artigos 1o e 5o da lei n.o 12.016/09.

Convém ressaltar, todavia, que, a despeito das alegações da parte impetrante, o dia 21 de abril de 2024 caiu em um domingo, motivo pelo qual, ao contrário do que sustenta, tal dia não
exerce influência sobre a contagem do prazo, porquanto o próprio domingo não se qualifica como dia útil. Sendo o recurso interposto fora do prazo.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“MANDADO DE SEGURANÇA No 1000437-55.2024.8.11.9005 IMPETRANTE: ANISIO BARBOSA DO NASCIMENTOIMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 03 a 06/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) E M E N T AMANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - NEGAÇÃO DE SEGUIMENTO A RECURSO INOMINADO -
RECURSO INTEMPESTIVO - ATO LEGAL
- SEGURANÇA DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que nega seguimento ao recurso inominado quando evidenciada a sua intempestividade. 2. Segurança denegada.

(N.U 1000437-55.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)”.

Portanto, considerando que o prazo recursal teve início em 12/04/2024, seu término ocorreu em 25/04/2024 e não em 26/04/2024, como tenta fazer crer a impetrante.

Por essas razões, DENEGO A SEGURANÇA postulada pela parte impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024